Tribunal: TJSP
Processo: 2004672-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bertioga. Execução Fiscal. Decisão que determinou que a Fazenda Pública adiantasse as despesas do Oficial de Justiça para citação da parte executada em Comarca diversa. Irresignação do Município. Descabimento. Aplicabilidade da Súmula 190 do C. STJ. Diligência que, no caso concreto, deverá ser realizada em outra Comarca. Inteligência do art. 19.1 do Comunicado Conjunto no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bertioga. Execução Fiscal. Decisão que determinou que a Fazenda Pública adiantasse as despesas do Oficial de Justiça para citação da parte executada em Comarca diversa. Irresignação do Município. Descabimento. Aplicabilidade da Súmula 190 do C. STJ. Diligência que, no caso concreto, deverá ser realizada em outra Comarca. Inteligência do art. 19.1 do Comunicado Conjunto no 248/2023. Decisão mantida. Recurso não provido.